Tribunal: STF
Processo: RE 100386
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-19
Data de publicação: 1983-08-19

Ementa:
ICM. Revogação de isenção concedida por convenio.  Esta
Corte, a partir do julgamento, pelo Plenário, do  RE  96.545,  firmou
jurisprudência no  sentido  de  que  isenção  de  ICM  concedida  por
convenio não e revogavel por Decreto, não se  admitindo  a  distinção
entre  convenio   autorizativo   e   convenio   impositivo.   Recurso
extraordinário conhecido e provido.